Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025944-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMIVAL GOMES DE FREITAS - CPF: 405.483.251-20 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROBABILIDADE. ATO NÃO INSTRUTÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu os efeitos do Processo Administrativo no 291734/2017, em razão de possível prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu pela paralisação do processo por mais de três anos sem a prática de ato instrutório relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no curso de processo administrativo ambiental sancionador, a juntada de certidão de antecedentes ambientais configura ato capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme os parâmetros do Decreto Estadual no 1.986/2013 e a tese fixada no IRDR – Tema 9.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o IRDR – Tema 9, a prescrição intercorrente ocorre após três anos de inércia sem atos instrutórios relevantes.

A juntada de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não é considerada ato processual de apuração do fato e, portanto, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

O despacho de 17.06.2021, que solicitou informações instrutórias, é ato relevante, mas foi proferido após lapso superior a três anos desde a defesa administrativa.

A mera movimentação interna, como encaminhamentos ou certidões sem conteúdo decisório, não possui aptidão para interromper a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2. A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e p.u.; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT, N.U 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; TJMT, N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos

autos da Ação Ordinária n 1040094-90.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando
“a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 291734/2017 e seus atos subsequentes, em razão dos indícios da ocorrência da prescrição intercorrente.”

O Agravante sustenta que não houve paralisação do processo por prazo superior a três anos, listando todos os andamentos processuais.

Argumenta que todos os andamentos listados são aptos para interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Sustenta que, de igual modo, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo quinquenal se refere ao prazo que a administração tem para instaurar o processo administrativo, contado a partir da data da infração.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, diante do perigo de dano de difícil reparação e pela natureza de irreversibilidade da medida.

Ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 304762856.

O Agravado, em contrarrazões, Id 307523888, alega que o único ato interruptivo da prescrição no processo administrativo ocorreu em 16/6/2017, com a notificação do autuado, pois os demais atos praticados a partir de então consubstanciam-se em meros despachos de encaminhamento de um setor para o outro, sem conteúdo decisório, expedição de ofícios, que não interrompem o prazo prescricional.

Pontua que após a notificação do autuado, somente em 17/6/2021 foi proferida a decisão instrutória, ato apto a interromper novamente a prescrição iniciada em 16/6/2017.

Defende que houve a consumação da prescrição intercorrente.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, tendo em vista que a juntada de certidão de antecedentes ambientais constitui ato apto a interromper a prescrição intercorrente (Id 308857860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Declaratória ajuizada pelo Agravado, com pedido de tutela provisória de urgência para que fossem suspensos os efeitos do Processo Administrativo n. 291734/2017, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente, bem como a prescrição da pretensão punitiva.

O juízo de 1o Grau concluiu pela probabilidade do direito do Agravado em relação à ocorrência da prescrição intercorrente, assim fundamentando:

“ Dos documentos que instruem a inicial, notadamente a cópia do Processo Administrativo n. 291734/2017 (Id. 192669744 a 192669747), no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o Auto de Infração n. 0528D foi lavrado em 05.06.2017 (Id. 192669744 - Pág. 2) por “impedir ou dificultar a regeneração natural de área de preservação permanente indicada pela autoridade ambiental, conforme termo de ajustamento de conduta ambiental ln. 742/2010, relativo ao processo n. 95789/2005,

em conformidade com parecer técnico n. 23/MAIO/GMRE/SRMA-SEMA-MT/2017”.

(...)

Por outro lado, entre a data da Defesa Administrativa (em 05.07.2017) e do Despacho n. 1140/SGPA/SEMA/2021 (em 17.06.2021), identifico indícios da ocorrência do prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 20, §2o).

(...)”

Trata-se, pois, o objeto da ação na origem, de processo administrativo ambiental em que se discute a prescrição, cujo Auto de Infração foi lavrado no ano de 2017. Por tal razão, aplica-se o Decreto n 1986/2013, que estava vigente quando do início do processo administrativo, conforme a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo paradigma n 1012668-37.2022.8.11.000 -

Tema 9:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De acordo com os itens II e II.1 da tese fixada, a prescrição intercorrente ocorre se o processo administrativo ambiental ficar paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes. A interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre pela prática de atos processuais efetivos que importem na apuração do fato, caracterizando impulso efetivo de instrução.

No caso, o

Processo Administrativo se iniciou na data de 5/6/2017.

Em 12/7/2017 foi juntada a defesa administrativa do autuado.

Em 16/12/2019 foi certificado nos autos que não foi localizado outro Auto de Infração que pudesse gerar a reincidência.

Em 17/6/2021 foi proferido despacho, determinando que fosse informado o seguinte:

“1 - Se a área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta no 742/2010 (fls. 05/08) está inserida no auto de infração (fls. 02).

2 - Em caso positivo, se o autuado vem cumprindo com as obrigações assumidas no TAC no 742/2010 (fls. 05/08), ou se já as cumpriu em sua integralidade.

Ressalte-se que tais informações são imprescindíveis para instruir o processo e posterior decisão administrativa.”

A decisão agravada concluiu pela probabilidade de, entre a defesa administrativa, juntada em 12/7/2017 e o despacho acima descrito, proferido em 17/6/2021, ter se operado a prescrição intercorrente trienal.

Para tal conclusão, o juízo de primeiro grau entendeu que os atos processuais praticados neste lapso temporal, de 12/7/2017 a 17/6/2021, não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Conforme se extrai do processo administrativo n. 291734/2017, em 6/5/2017 foi lavrado o Auto de Infração; em 16/6/2017 o autuado foi notificado e em 5/7/2017 foi apresentada a defesa administrativa.

Portanto, em 5/7/2017, com a apresentação da Defesa Administrativa, interrompeu-se o fluxo da prescrição.

Após, em 16/12/2019, houve a juntada de uma certidão no sentido de que não foi localizado outro Auto de Infração que pudesse gerar reincidência.

Em 30/4/2021 houve um despacho encaminhamento para decisão administrativa e em 17/6/2021 outro despacho, determinando providências e juntada de informações.

Este despacho, de 17/6/2021, foi acima transcrito, posto que o juízo de primeiro considerou tal ato processual apto a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Com efeito, referido despacho tem conotação de ato processual relevante para a apuração da infração, pois determina que sejam prestadas informações se a área que foi autuada estava inserida na área que foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta anterior e, se estivesse, se o autuado estava cumprindo as obrigações assumidas.

Contudo, entre a apresentação da Defesa Administrativa, em 12/7/2017 e tal despacho, proferido em 17/6/2021, transcorreram mais de três anos, sem a prática de atos processuais de efetiva instrução.

A mera juntada de certidão para fins de reincidência, em 16/12/2019, não tem o condão de interromper o fluxo da prescrição. Note-se que a mesma certidão foi novamente juntada em 3/11/2021, não podendo se admitir que a cada dois anos, a fim de evitar a prescrição intercorrente, a administração junte uma certidão de antecedentes, sem praticar atos relevantes de instrução nestes intervalos.

A certidão quanto à reincidência não se configura como ato processual visando a apuração do fato. E, portanto, conforme a Tese do IRDR – Tema 9, não interrompe a prescrição.

Neste sentido:

(...)

5. A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório nos moldes do art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente, conforme diretriz firmada no IRDR.

(...)

(N.U 1041825-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

(...)

4. Os documentos apontados pelo agravante, como a emissão de certidões de antecedentes, não se qualificam como atos instrutórios ou impulsionadores efetivos, tratando-se de movimentações burocráticas internas, insuficientes para interromper o prazo prescricional, nos termos do IRDR.

5. O entendimento consolidado no IRDR/TJMT é de que apenas atos efetivos de apuração ou instrução têm o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

(...)

(N.U 1014369-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) - grifei

“

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando há paralisação do processo sancionador por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme dispõe o art. 21, §2o, do Decreto 6.514/2008, aplicável à seara ambiental.

4. A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição.

(...)

2. A juntada de documentos de natureza preparatória, como certidão de antecedentes, não interrompe o prazo prescricional por não configurar ato inequívoco de apuração do ilícito ambiental.

(...)

(N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante do exposto, mostra-se acertada a decisão agravada, ao suspender os efeitos do processo administrativo, pela probabilidade da ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025